Tribunal: STF
Processo: RE 76053
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
- Recurso extraordinário. Acórdão que rejeita impropriedade da ação, sem recurso. Acórdão ulterior, que dá pela procedência da demanda. Recurso extraordinário interposto deste último julgado, questionando a impropriedade da ação, anteriormente repelida. Inoportunidade da arguição. Recurso extraordinário não conhecido.